Tribunal: TJDFT
Processo: 0748236-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. CRITÉRIOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. RENDA INFERIOR A CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. RESOLUÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RENDA COMPATÍVEL. DANOS MATERIAIS EXPRESSIVOS DECORRENTES DE SUPOSTO ESTELIONATO. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão que indeferiu a concessão da gratuidade de justiça. A agravante alega, em síntese, que foi vítima de fraude perpetrada pelo réu na aquisição de imóvel, fato que lhe ocasionou danos financeiros severos que a impedem de arcar com as custas do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - CF assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, incumbindo ao magistrado aferir, de forma fundamentada, a presença dos pressupostos legais.
4. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada por elementos concretos que evidenciem capacidade financeira da parte.
5. A jurisprudência do TJDFT adota como critério objetivo para aferição da hipossuficiência a renda familiar bruta não superior a cinco salários-mínimos, conforme parâmetro estabelecido no art. 4o da Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal.
6. No caso, a agravante recebe rendimentos compatíveis com a concessão do benefício, fato que, por si só, seria suficiente para justificar a concessão do benefício, dada a ausência de elementos que desaconselhem a medida.
7. No mesmo sentido, verifica-se que o feito discute dano material severo sofrido pela autora cuja responsabilidade é atribuída ao réu, que supostamente teria praticado estelionato na venda de um imóvel. Tal circunstância, em tese, também é apta a afetar significativamente a capacidade econômica da requerente, ao prejudicar sensivelmente seu planejamento econômico-familiar. Assim, os elementos concretos do feito indicam o cabimento da concessão do benefício requerido. A gratuidade de justiça deve ser deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade de justiça exige a análise conjugada de critérios objetivos, como a renda familiar bruta não superior a cinco salários-mínimos, e subjetivos, relacionados às circunstâncias concretas do caso.”; 2. A renda mensal da parte compatível com o teto adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal para definição de hipossuficiência e a existência de prejuízo material expressivo decorrente dos fatos discutidos em juízo autorizam o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.”.
------------------------------------------------------------------------------
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 11; Resolução DPDF no 271/2023, art. 4o.